Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Tendo em vista que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 4o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna incabível o acolhimento da tese de inobservância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.
1.1. A desconsideração jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios ou de outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, em demanda na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor.
1.2. Estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelas exequentes e, observado que as empresas agravantes figuram como sócias da primitiva executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.